Tribunal: TJSP
Processo: 1010341-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO LOCATÍCIO E INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS – LAUDO FINAL DE VISTORIA DO IMÓVEL PRODUZIDO UNILATERALMENTE E ASSINADO SOMENTE PELO VISTORIADOR PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APENAS PARA CONDENAR A FIADORA AO PAGAMENTO DO DÉBITO LOCATÍCIO – RECURSO NÃO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO LOCATÍCIO E INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS – LAUDO FINAL DE VISTORIA DO IMÓVEL PRODUZIDO UNILATERALMENTE E ASSINADO SOMENTE PELO VISTORIADOR PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APENAS PARA CONDENAR A FIADORA AO PAGAMENTO DO DÉBITO LOCATÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o locatário assumiu a responsabilidade de restituir o imóvel no mesmo estado que recebeu, responde juntamente com a fiadora pelos danos verificados e pelo seu ressarcimento, nos termos do contrato. Contudo, não visto que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.